Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal aludido.
3. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os dados normativos articulados pela embargante, com a finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 3.1. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo embargante, com a finalidade de promover o prequestionamento almejado.
4. Recurso conhecido e desprovido.